Tribunal: STF
Processo: RE 80312
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-08-18
Data de publicação: 1975-08-18

Ementa:
RESOLUÇÃO 824/70 DO CONSELHO DE POLITICA ADUANEIRA. FALTA DE
MOTIVAÇÃO NÃO VENTILADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO QUE SE ADSTRINGIU AO
EXAME DA NÃO REVOGAÇÃO DO ARTIGO 4 DO DECRETO-LEI N. 730/69 PELO
DECRETO-LEI 1.111/70. RECURSO NÃO CONHECIDO (SÚMULA 282).